Tribunal: TJDFT
Processo: 0754618-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 9.099/95. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. ACÓRDÃO No 1264430 DA TERCEIRA TURMA RECURSAL TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA COM REGRAMENTOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E EXECUÇÃO DOS MESMOS. RECORRENTE VENCEDOR. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais referentes à condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, vinculados ao Acórdão no 1264430, transitado em julgado 28/08/2020.

2. Em seu recurso, alegou a previsibilidade de ação autônoma para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, § 18, do Código de Processo Civil, in verbis: § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Requereu a reforma da sentença para condenação do Distrito Federal, fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação, vinculado ao Acórdão no 1264430. Contrarrazões do Distrito Federal.

3. A parte recorrente atuou nos autos do processo n° 0710489-68, em defesa dos direitos de servidora pública em desfavor do Distrito Federal, tendo o acórdão no 1264430 mantido a condenação final do ente público no valor de R$ 19.269,97, porém alega que o julgado seria omisso quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do patrono, que é o autor nestes autos.

4. O Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente aos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, sendo incabível ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios muito mais quando o Acórdão no 1264430 da Terceira Turma Recursal não foi omisso. Caberia à parte autora, naqueles autos, ter oposto Embargos de Declaração, a fim de corrigir eventual omissão, contudo como já houve o trânsito em julgado em 28/08/2020 o pedido se encontra precluso. Ademais, é de se observar que o recorrente (Distrito Federal) foi vencedor no recurso e, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficou desobrigado de pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido. A previsão legal é a de que somente ao recorrente vencido se imputa os ônus da sucumbência, tendo o dispositivo daquele acórdão obedecido a lei de regência dos juizados, uma vez que, dando total ou parcial provimento ao recurso, o recorrente sagra-se vencedor.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.